Tribunal: TCU
Processo: 031.094/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11248/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.094/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Claudio Antonio de Moura Prestes (XXX.738.630-XX); Helio Jose Santos Bagetti (XXX.483.877-XX); Joao Henrique Carvalho de Freitas (XXX.517.067-XX); Jose Mauricio Alves de Lima (XXX.518.437-XX); Marcelo Barreto Maia (XXX.547.757-XX); Mario Oscar Barata Gomes (XXX.698.472-XX); Reinaldo Mendes da Silva (XXX.098.606-XX); Ronaldo Ferreira Campos (XXX.388.457-XX); Sergio Costa de Castro (XXX.229.867-XX); Ubano de Oliveira (XXX.141.127-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.